Tribunal: TJDFT
Processo: 0756305-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0756305-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY FERREIRA NUNES AGRAVADO: MARCOS LOPES BERNARDES FILHO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu apenas o pedido do agravante (advogado do exequente) de reserva dos honorários sucumbenciais, indeferindo a reserva dos honorários contratuais, em razão da existência de prévia penhora no rosto dos autos. Alega, em síntese, que: 1) atua como advogado contratado do agravado, com contrato de honorários firmado antes da penhora no rosto dos autos; 2) os honorários contratuais possuem natureza alimentar e constituem direito autônomo do advogado; 3) o contrato foi juntado antes de qualquer levantamento de valores, preenchendo os requisitos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB); 4) a penhora no rosto dos autos não poderia atingir verba que não integra o patrimônio do exequente; e 5) há risco de dano irreparável, pois a liberação dos valores ao credor da penhora inviabilizaria o recebimento dos honorários contratuais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja assegurada a reserva dos honorários contratuais. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) quanto aos honorários contratuais, o pedido não merece acolhimento. Isto porque, ao tempo em que formulado, já havia sido efetivada penhora no rosto dos autos por determinação de outro juízo, o que torna indisponível o montante constrito. A existência de constrição anterior impede a reserva pretendida, sob pena de violação da ordem de preferência e da eficácia do ato judicial já aperfeiçoado. (...) No caso, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a penhora no rosto dos autos torna indisponível o crédito principal, o que afasta a possibilidade de reserva de honorários contratuais requerida posteriormente a essa constrição. No mesmo sentido: (...) 3. Na execução, deve ser respeitada a ordem cronológica de reserva dos créditos. Assim, caso haja penhora no rosto dos autos anterior ao pedido de destaque dos honorários contratuais, aquela terá preferência em relação a este. 3.1. Caso haja saldo remanescente a ser recebido pela parte após a penhora no rosto dos autos, é possível a reserva dos honorários contratuais, o que não ocorreu na hipótese em exame. (...) (Acórdão 2048061, 0729714-21.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) (...) 1. O contrato de honorários juntado após a ordem de penhora no rosto dos autos não garante ao advogado o direito ao recebimento por dedução dos valores a serem recebidos pelo credor através da expedição de requisitório. 1.1. A reserva de honorários contratuais pressupõe a existência de créditos livres e desembaraçados em favor do exequente, prerrogativa esta que se torna frustrada caso a juntada do contrato de honorários seja promovida após a formalização da penhora no rosto dos autos para a satisfação de direito de terceiro. Precedentes do colendo STJ. (...) (Acórdão 2046772, 0731596-18.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.) Assim, apenas na hipótese de haver saldo remanescente após a transferência dos valores para o processo do qual emanou a ordem de penhora é que se poderá falar em destaque de honorários contratuais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator